Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FALTA DE PROVA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. VEDAÇÃO LEGAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.
2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente, de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Não há como ser reconhecida a circunstância advinda do comportamento da ofendida, uma vez que tal circunstância apenas deve ser considerada em benefício do agente, quando a vítima contribui, decisivamente para a prática do crime, o que nitidamente não é a hipótese dos autos.
4. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como, substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa, nos exatos termos do art. 17 da Lei 11.340/2006.
5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.